Tribunal: TJDFT
Processo: 0735767-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA INTEGRALIZADA. DUPLICATAS SEM ACEITE. PROTESTO. DESPESAS CARTORÁRIAS. RESSARCIMENTO.
1. A não oposição de embargos de declaração não impede a alegação de sentença citra petita em sede de apelação, porquanto a nulidade pode ser decretada de ofício. Precedentes STJ. Preliminar rejeitada.
2. A prestação jurisdicional deve ater-se ao pedido, consoante dispõe o princípio da congruência, disposto no artigo supracitado, sob pena de ofender o contraditório, a imparcialidade do juízo e a igualdade processual entre as partes.
3. Embora reconhecido o julgamento citra petita, o artigo 1.013, § 3o, III, do CPC, permite o julgamento da causa, nos casos em que presentes os elementos suficientes ao deslinde da controvérsia, por aplicação da teoria da causa madura. Sentença integralizada.
4. Nos termos do art. 15 da Lei no 5.474/68, emolumentos e demais despesas, tratando-se de duplicatas sem aceite, o protesto é ato cambial obrigatório, sendo devido o ressarcimento ao credor das despesas com emolumentos e demais despesas para a realização do protesto.
5. Deu-se provimento ao recurso.